Tribunal: STF
Processo: HC 101980
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. 
   Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Inexistência de 
   fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia. 
   Concessão da ordem. Precedentes da Corte.
1. Embora o crime seja de 
   natureza hedionda, importa reconhecer que o decreto constritivo não 
   apresenta fundamentação concreta e individualizada a justificar a 
   segregação cautelar. 
2. Para que o decreto de custódia cautelar 
   seja idôneo, é necessário que especifique, de modo fundamentado, 
   elementos fáticos concretos que justifiquem a medida, o que não 
   ocorre na espécie.
3. É da jurisprudência da Corte o entendimento 
   de que "a legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que 
   denega liberdade provisória deverá ser aferida em função dos 
   fundamentos que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço 
   advindo dos julgamentos emanados das instâncias judiciárias 
   superiores (...). A motivação há de ser própria, inerente e 
   contemporânea à decisão que decreta (ou que mantém) o ato 
   excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a 
   deficiência de fundamentação não podem ser supridas 'a posteriori'." 
   (HC nº 98.821/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, 
   DJe de 16/4/10).
4. Ordem concedida para revogar a preventiva do 
   paciente e, de ofício, estendida ao corréu, se por outro motivo não 
   estiverem presos.